Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. CANCELAMENTO DE VIAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora visando ao acolhimento dos danos morais e majoração dos danos materiais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Cancelamento de viagem terrestre. Aquisição de nova passagem. Danos materiais. De regra, o dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem, que, no caso, tem valor maior que o fixado na sentença. A passagem que não foi utilizada não representa prejuízo extraordinário para a passageira. Nesse quadro, é de se majorar o valor da condenação por danos materiais para R$ 135,30, que corresponde ao valor da compra do novo bilhete (ID. 34281806 e 34281807). Precedente (Acórdão 1202628, 07029315720198070014).
4 – Danos morais. Transporte terrestre de passageiro. Defeito na prestação do serviço. A orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Tal entendimento, em uma interpretação extensiva, pode ser aplicado ao caso de cancelamento de viagem em transporte terrestre. A autora adquiriu passagem para viagem do município de Sousa – PB a Recife – PE, a qual restou cancelada, sem prévio aviso, pelas rés. O cancelamento de passagem que não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. O dano, nesse caso, se limita ao prejuízo material, que já foi reconhecido na origem. Sem demonstração de outros desdobramentos, a situação narrada representa mero aborrecimento do cotidiano a que todos estão sujeitos. Assim, descabe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma apenas para majorar a condenação por danos materiais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J